Tribunal: TJDFT
Processo: 0047726-20.2008.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0047726-20.2008.8.07.0001 APELANTE: SAIDE ADAIME BASEGGIO, BANCO BRADESCO SA APELADO: BANCO BRADESCO SA, SAIDE ADAIME BASEGGIO DESPACHO Diante da concordância da parte autora (id. 14288018), ao Banco-réu, para que, no prazo de 10 dias, proceda ao depósito judicial das importância descritas na petição de id. 11851871. Transcorrido o prazo, retornem os autos conclusos. Brasília - DF, 14 de fevereiro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora